Tribunal: CARF
Processo: 10580.909593/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909593/2016-17
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.349 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SUZANO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa.
Verificando-se ausente a necessária similitude fática, tendo em vista que no
Acórdão paradigma não houve o enfrentamento da mesma matéria presente no
Acórdão recorrido, não se pode estabelecer a decisão tida por paradigmática como
parâmetro para reforma daquela recorrida.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela Contribuinte.
No presente caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre os serviços de
vigilância utilizados na proteção da floresta, que é o principal insumo da
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909593/2016-17
Fl. 10293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial da Fazenda Nacional, e por voto de qualidade, em conhecer parcialmente do
recurso do Contribuinte, no que se refere a “serviços de vigilância”, vencidos os Conselheiros
Liziane Angelotti Meira, Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães e
Ana Cecília Lustosa Cruz, que não conheciam do recurso em relação a nenhum item. No mérito,
por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso do Contribuinte, na parte conhecida.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergência, interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3201-005.062, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 10294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não se justifica a realização de perícia/diligência quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus
produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas
condições ao destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo,
protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando
para o estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO.
Fl. 10295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e resíduos, passíveis de serem enquadrados
como custos de produção.
PIS/COFINS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSIÇÃO
NORMATIVA.
A utilização de E.P.I. é indispensável para a segurança dos funcionários.
Imposição prevista na legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções
firmados pelo sindicato das categorias profissionais dos empregados da empresa.
PIS/COFINS. FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA.
Os serviços de movimentação interna de matéria-prima durante o processo
produtivo da agroindústria geram direito ao crédito.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO DE MATÉRIA- PRIMA. POSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para que a autoridade administrativa seccione o
processo produtivo da empresa agroindustrial, separando a produção da
matéria-prima (toras de eucalipto) da fabricação de celulose, com o fim de
rejeitar os créditos apropriados na primeira etapa da produção. Os art. 3o, inc.
II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 permitem o creditamento relativo aos
insumos aplicados na produção ou fabricação de bens destinados a venda.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA.
Os arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de
bens destinados à venda. O art. 22-A da Lei no 8.212/91 considera
"agroindústria" a atividade de industrialização da matéria-prima de produção
própria. Sendo assim, não existe amparo legal para que a autoridade
administrativa seccione o processo produtivo da empresa agroindustrial em
cultivo de matéria-prima para consumo próprio e em industrialização
propriamente dita, a fim de expurgar do cálculo do crédito os custos incorridos
na fase agrícola da produção.
CONCEITO DE INSUMO. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E
TELEOLÓGICA.
LEIS
No
10.637/2002
E
10.833/2003.
CRITÉRIO
RELACIONAL.
Fl. 10296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

“Insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias
normas instituidoras de tais tributos (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), deve
ser entendido como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido
na prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que
seja destinado à venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas
(critério relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo.
O resultado foi assim registrado:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer os créditos
sobre (da tabela ao final do voto condutor do acórdão): a) No item 1: serviços de
almoxarifado e conserto de ferramentas elétricas; b) No item 2: bens de uso e
consumo (apenas das fases produtiva e industrial - ferramentas); c) No item 3:
peças de reposição de automóveis, lavagens de automóveis (apenas os veículos
integrados no processo produtivo, excluídos os veículos da área administrativa),
serviços de tratamento de resíduos, serviços de construção civil (limitados aos
encargos de depreciação), Manutenção de elevadores (limitados aos encargos de
depreciação) e ar condicionados ou outros equipamentos (limitados aos encargos
de depreciação). Vencidos, apenas quanto ao serviço de vigilância florestal, os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana Josefovicz Belisario
e Laercio Cruz Uliana Junior, que concederam os créditos correspondentes; d)
No item 4: serviços com descrição não identificável (deve-se considerar a
natureza do serviço e não o CNAE do prestador, de modo que o serviço vinculado
ao processo produtivo e industrial gera direito ao crédito, nos termos da análise
efetuadas no voto), montagem e desmontagem de andaimes e movimentação de
cargas; e) No item 6: despesas utilizadas para transporte de mercadorias; f) No
item 8: gastos com limpeza, equipamentos de segurança e equipamentos de
proteção individual (EPIs); g) No item 9: os insumos vinculados à silvicultura; h)
No item 10: os insumos para fabricação do dióxido de cloro; i) No item 11: os
fretes (com exceção do transporte de pessoal); j) No item 14: locação e
arrendamento de bens; k) No item 15: bens do ativo imobilizado (limitados aos
Fl. 10297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

encargos de depreciação); l) No item Outros: permitir o ressarcimento dos
créditos de PIS/Cofins sobre a importação vinculados à receita de exportação”

Intimada a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à interpretação do inciso
II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (conceito de insumo) quanto ao direito ao
crédito sobre aquisição de serviços tidos auxiliares (serviços de almoxarifado e custos com
programas de formação profissional) e sobre a aquisição de produtos para transporte de
mercadorias (embalagens, pallets e outros).

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente conforme
despacho de fls. 9499 e seguintes, somente com relação ao creditamento sobre produtos
utilizados para transporte de mercadorias acabadas.

O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões requerendo o
Conhecimento do Recurso Especial da Fazenda e caso conhecido que seja negado provimento.

O Contribuinte também apresenta Recurso Especial suscitando divergência com
relação as seguintes matérias:

a) Glosas de despesas incorridas com: (i) agências de viagem; (ii) hospedagem de
empregados; (iii) bens de uso e consumo; (iv) lavagens de automóveis; (iv)
serviços de construção civil; (v) manutenção de elevadores; (vi) ares
condicionados ou outros equipamentos; (vii) serviços de despachante; (viii)
serviços de vigilância; (ix) informática; (x) limpeza de prédios; (xi) comissão de
agentes na venda de produtos; (xii) consultoria e planejamento; (xiii)
alimentação, transporte e fardamento; e (xiv) bens e serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições;
b) Glosas de despesas incorridas com comissão de agentes na venda de produtos,
com hospedagem de empregados e com gastos no transporte de pessoal;
c) Revisão do rateio proporcional.

Fl. 10298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente somente com
relação a seguinte matéria: (e) Glosas de despesas incorridas especificamente com serviços de
vigilância.

Foi apresentado Agravo pelo contribuinte que foi acolhido para dar seguimento ao
Recurso Especial relativamente também à matéria “nulidade do lançamento. Inconsistências
do trabalho fiscal”.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões requerendo que seja
inadmitido o recurso especial interposto pelo contribuinte e, no mérito, requer que seja negado
provimento ao recurso.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A Divergência suscitada diz respeito à interpretação do inciso II do artigo 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (conceito de insumo) quanto ao direito ao crédito sobre
produtos utilizados para transporte de mercadorias acabadas (embalagens, pallets e outros).

Para a comprovação do dissídio jurisprudencial em relação aos produtos
adquiridos para transporte de mercadorias, a recorrente invocou o paradigma no 9303-007.845,
transcrevendo sua ementa na peça recursal:
Fl. 10299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado
à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais
de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpesa do Parque fabril. Ainda,
não deveser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens
que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte.
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desse
dispositivo considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação” de
venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação de venda”, e
não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da constituição de
crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros. Súmula CARF n° 125.

O Acórdão Recorrido fundamentou sua decisão nos requisitos trazidos pelo
julgamento no REsp 1.221.170/PR, ou seja, essencialidade, relevância ou imprescindibilidade,
adotando o seguinte entendimento:

6) despesas utilizadas para transporte de mercadorias (embalagens, pallets e
outros);
Fl. 10300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Embalagens para transporte: despesas com embalagens utilizadas para o
transporte de mercadorias.
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a aquisições de
embalagens, pallets e outros, cuja utilização destes, é servir de acessório para o
transporte de produtos, na acomodação ou manuseio da carga.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista: i) a importância dos mesmos para a preservação dos produtos,
uma vez que são utilizados para embalar os produtos destinados à venda, de
modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final; e ii) o
consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo descartados pelo
adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte.
As despesas listadas nos autos nessa categoria me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos
parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade. Reverter a
glosa das despesas utilizadas para transporte de mercadorias.

Verifica-se que o acórdão recorrido considerou que na agroindústria dever-se-ia
reconhecer o crédito, tendo em vista: i) a importância dos mesmos para a preservação dos
produtos, uma vez que são utilizados para embalar os produtos destinados à venda, de modo a
garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final; e ii) o consumo no processo
produtivo, protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para
o estabelecimento da contribuinte.

Portanto, tratando tais embalagens como essenciais, pois se incorporariam ao
produto final, sendo inclusive descartáveis para o adquirente.

Já o acórdão indicado como paradigma tratou apenas de aplicar o PN RFB 5 que
estabelece que não podem ser considerados insumos os gastos com embalagens para transporte
de mercadorias acabadas. Por isso, negou provimento sob o argumento de que tais embalagens
não são incorporadas ao produto.
Fl. 10301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Diferentemente do presente caso, que considerou dois fundamentos: embalagem
incorporada ao produto, sendo inclusive descartadas pelo adquirente e utilizada para preservação
e conservação do produto.

Outro ponto importante é o fato de que neste processo estamos julgando uma
empresa de celulose e no acordão paradigma foi analisado sobre o aspecto da Empresa ser uma
cooperativa central aurora alimentos.

Diante disto não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que, apreciando-
se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de regência de forma diversa.

Verificando-se ausente a necessária similitude fática, tendo em vista que no
Acórdão paradigma não houve o enfrentamento da mesma matéria presente no Acórdão
recorrido, não se pode estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
da decisão recorrida.

Diante disto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
da Fazenda Nacional.

A decisão recorrida entendeu que:

Fl. 10302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

A recorrente pugna pela nulidade do lançamento tendo em vista a inconsistência
do trabalho fiscal. No entanto, a alegação de nulidade é desprovida de
fundamento tendo em vista que não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Decreto n.o 70.235/1972
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido, cito jurisprudência que trata dos pressuposto da nulidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. LOCAL DA
LAVRATURA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão 1402-001.756 – 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção
de Julgamento – Sessão de 29 de julho de 2014)
Tendo em vista a falta de fundamento do pedido, nega-se provimento a alegação
de nulidade.

A defesa vê nulidade no ato de lançamento por entender que o trabalho fiscal teria
sido precário. Essa deficiência da auditoria adviria, em primeiro lugar, da não aplicação do
conceito de insumo definido pelos Tribunais e que teria sido adotado pela autoridade. Depois,
porque o Fisco não teria analisado o processo produtivo envolvido nas atividades da fiscalizada
procedendo glosas de créditos unicamente com base em declarações, apurações, livros e
documentos transmitidos ou apresentados pela autuada. Esse distanciamento da auditoria com
Fl. 10303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

relação ao processo produtivo estaria em descompasso com o princípio da verdade material, e
teria motivado glosas sobre bens e serviços que se caracterizariam como insumos à atividade da
empresa. Também aponta inconsistência no procedimento eis que determinados itens teriam sido
ora admitidos como geradores de crédito ora atingidos pela glosa fiscal.

O Acórdão de manifestação de Inconformidade entendeu que:

Sobre a questão da nulidade do auto de infração, é preciso recorrer à legislação
que trata das hipóteses de nulidade dos atos administrativos envolvidos no
processo administrativo fiscal.
A esse respeito, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, relaciona as situações
que os comprometem os atos administrativos em sua legitimidade:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
....................................................”
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, portanto, somente são nulos os
atos, termos, despachos e decisões elaborados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos com cerceamento do direito de defesa.
Não tendo sido lavrado por pessoa incompetente, mas por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, autoridade com prerrogativa legal para a constituição
do crédito tributário, o auto de infração sob suspeita não se enquadra no inciso I
supra-transcrito.
Pela inexistência de decisões ou despachos até este instante processual, também
não se pode invocar a pretensa nulidade com base no inciso II, do art. 59, não se
cogitando da hipótese de cerceamento de defesa, já que a fase litigiosa, essa sim
etapa submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa somente se
instaurou com a interposição da impugnação.
Fl. 10304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Por sua vez, o acerto ou não do procedimento, apesar dos reclamos da
interessada quanto à composição da base de cálculo do lançamento pela
autoridade fiscal, é
matéria mais propriamente relacionada ao mérito da autuação.
Nos termos do art. 60 do decreto que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, eventuais incorreções, imprecisões e desacertos que trouxerem prejuízo
ao sujeito passivo, serão saneados na esfera administrativa e não importarão
nulidade:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
As alegações relacionadas, portanto, a uma eventual precariedade do trabalho
fiscal não se impõem, assim, na esfera da validade do lançamento, mas antes à
possibilidade de conclusão pela improcedência, total ou parcial do lançamento.
Desse modo, a interpretação mais ou menos restrita ao conceito de insumo
adotada pela auditoria afetaria a análise de mérito da exigência. Da mesma
forma com relação à assinalada falta de consistência nas glosas e ausência de
análise do processo produtivo: são questões que importam apenas à verificação
da comprovação das infrações e não à própria validade do ato.
Conclui-se assim não haver nulidade no auto de infração.

O Despacho de admissibilidade entendeu que não foi demonstrado a divergência ,
senão vejamos:

Para comprovar a divergência foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos
no 1103-00.279 e 2803-003.309, cujas ementas transcrevemos abaixo:

Acórdão no 1103-00.279
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 10305
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO — PRECARIEDADE E INCERTEZA
DO CRÉDITO –
Ainda em sede de verificações preliminares, não houve a apreciação, pela
autoridade fiscal, das contas do Razão de "Antecipação de IRPJ" e de "IRRF
sobre rendimentos de mútuo", trazidas pela interessada em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal, com o esclarecimento de que os valores de estimativa de
IRRI de maio a outubro de 2005 — que, a final, foram a base da autuação —
tiveram seu adimplemento por dedução das retenções de IRF. Diante dessa
documentação e dos esclarecimentos apresentados pela interessada, caberia ao
autuante aprofundar suas investigações, para, se fosse o caso, infirmar
fundamentadamente os dados por aquela carreados. Carência, precariedade e
incerteza do lançamento que emergem dos autos de molde incontrastável, a
vitimá-lo por vício substancial.”

Acórdão no 2803-003.309
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
LANÇAMENTO.
A
AFERIÇÃO
INDIRETA
NÃO
PODE
CONSTITUIR UMA CARTA EM BRANCO PARA A FISCALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO IN CASU. FATO GERADOR.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
FISCO. MERA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE
PRUDUZIR PROVA NEGATIVA.
O lançamento foi realizado em bases frágeis, utilizando-se o instituto da aferição
indireta, sustentado pelas regras contidas no art. 33 da Lei no 8.212/91, sob a
alegação de que o contribuinte não fez a identificação individualizada dos
segurados envolvidos no trabalho, com a respectiva remuneração, considerando
que tais segurados não constavam das folhas de pagamento apresentadas, tidas
pela fiscalização como insuficientes. Caberá à autoridade fiscal aprofundar sua
investigação para verificar o local e momento exato da ocorrência do fato
gerador, tendo em vista que assim, ela estaria dando plena efetividade ao
Fl. 10306
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

lançamento, e respeitando o princípio basilar do processo administrativo fiscal
que é a verdade material. Se a autoridade fiscalizadora admitiu tratar-se de
relação envolvendo atividades operacionais no âmbito de um grupo econômico,
onde a empresa controladora contratava equipe de venda e as controladas
participavam do rateio proporcional relativamente aos custos de tal contratação,
sem o devido aprofundamento na investigação dos fatos, a presunção de
legitimidade do lançamento (aferição indireta) não pode constituir uma carta em
branco na mão do Fisco. Cabe ao Fisco, portanto, o ônus de provar a existência
de fatos impeditivos ou extintivos da pretensão do particular lastreada em suas
declarações, documentos fiscais e contábeis, situação não vislumbrada nestes
autos. A presunção de legitimidade do lançamento não é uma carta em branco
para a fiscalização atuar imotivadamente, sob pena de o tributo passar a ser
exigido, não em face da efetiva ocorrência do fato gerador, mas com base em
mera alegação do Fisco de sua ocorrência, diante da impossibilidade material de
o contribuinte produzir prova negativa.
No acórdão recorrido o Relator analisou a matéria arguida (“nulidade do
lançamento”), no entanto, negou provimento por entender que “a alegação de
nulidade é desprovida de fundamento tendo em vista que não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972”. Destarte, a Turma julgadora, após apreciar os argumentos e provas
trazidos pelas partes – autoridade fiscal e Recorrente –, valorou-os e proferiu sua
decisão segundo o sistema da livre convicção motivada, decidindo então por
rejeitar a nulidade suscitada.
Por sua vez, nos acórdãos paradigmas apresentados, as respectivas Turmas
Julgadoras, ao apreciarem os argumentos e os elementos probantes juntados a
cada um daqueles autos, entenderam que naqueles casos concretos específicos
restaram demonstradas as nulidades.
No caso do primeiro acórdão paradigma (1103-00.279) trazido pela Recorrente,
a Turma julgadora, ao analisar situação fática muito particular posta naquele
processo, entendeu que a autoridade fiscal deixou de apreciar as “contas do
Razão de ‘Antecipação de IRPJ e de IRPF sobre rendimentos de mútuo’ trazidas
pela interessada em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, com o
Fl. 10307
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

esclarecimento de que os valores de estimativa de IRRI de maio a outubro de
2005 – que, afinal, foram a base da autuação – tiveram seu adimplemento por
dedução das retenções de IRF”. Assim, em razão desse fato específico entendeu
que houve um “vício substancial” e decidiu declarar a nulidade do lançamento,
conforme se pode atestar pela mera leitura da ementa do julgado.
No segundo acórdão paradigma (2803-003.309), a Turma julgadora, ao analisar
também uma situação fática muito particular, entendeu que “o lançamento foi
realizado em bases frágeis, utilizando-se o instituto da aferição indireta,
sustentado pelas regras contidas no art. 33 da Lei no 8.212/91, sob a alegação de
que o contribuinte não fez a identificação individualizada dos segurados
envolvidos no trabalho, com a respectiva remuneração, considerando que tais
segurados não constavam das folhas de pagamento apresentadas, tidas pela
fiscalização como insuficientes”, de modo que caberia “à autoridade fiscal
aprofundar sua investigação para verificar o local e momento exato da
ocorrência do fato gerador, tendo em vista que assim, ela estaria dando plena
efetividade ao lançamento, e respeitando o princípio basilar do processo
administrativo”. Por tal motivo, decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
Trata-se, portanto, em cada um dos acórdãos - recorrido e paradigmas – de
questões fáticas individuais e concretas relacionadas à apreciação de
argumentos e provas trazidos pelas partes para comprovar o direito alegado,
onde cada uma das respectivas Turmas Julgadoras, a seu critério, deu a decisão
que entendeu mais adequada para a solução dos litígios.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de apreciação
dos argumentos e/ou de prova, e sim na interpretação da legislação. Com efeito,
tratando-se de situações fáticas diversas e peculiares, cada qual com seus
argumentos e conjuntos probatórios específicos, as soluções diferentes não têm
como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes
situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Fl. 10308
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Ressalte-se que o ônus de comprovar a divergência suscitada é do Recorrente,
cabendo a ele demonstrar o alegado dissídio, indicando os pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido. A meu ver
a Recorrente claramente não demonstrou a divergência na interpretação da
legislação tributária.

Em contrarrazões a Fazenda alega ainda que: “Quanto à alegação de nulidade do
lançamento por inconsistências do trabalho fiscal, cabe ainda ressaltar que o precedente indicado
trata de auto de infração, enquanto o presente caso trata de pedido de
ressarcimento/compensação. Este processo administrativo se iniciou por vontade e impulso do
próprio contribuinte interessado que, como consequência, detinha o ônus da prova dos fatos
alegados como constitutivos do seu direito.”

Entendo que assiste razão a Fazenda Nacional e o despacho de admissibilidade.

Diante disto conheço do Recurso Especial do Contribuinte parcialmente somente
com relação a matéria:(e) Glosas de despesas incorridas especificamente com serviços de
vigilância.
.
Do Mérito

No mérito, a controvérsia diz respeito a Glosas de despesas incorridas
especificamente com serviços de vigilância.

O Termo de Verificação conclui a não haver fundamento para que o contribuinte
apure créditos não cumulativos relativos a: “peças de reposição de automóveis, lavagens de
automóveis, serviços de tratamento de resíduos, serviços de construção civil, manutenção de
elevadores, ar condicionados, ou de outros equipamentos não ligados à produção, e outros
serviços com descrição não identificável, serviços de despachante, serviços de vigilância, não se
enquadram no conceito de insumo.”

Fl. 10309
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

Contra as glosas, a defesa alega ser indispensáveis os dispêndios com empresas de
vigilância para a proteção patrimonial das florestas.

Mas foi mantido a glosa por entender que esses serviços não são essenciais a
produção/fabricação da agroindústria.

O STJ no REsp 1.221.170-PR que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos
conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda.
Não obstante a adoção de conceito indeterminado de insumos pelas mencionadas leis, delas
é possível extrair balizas, na medida em que nem se poderia adotar conceituação
demasiado ampla, como seria a da legislação do Imposto de Renda (IR), tampouco assaz
restritiva, como a do IPI, a ponto de comprometer a sistemática da não-cumulatividade.

Nesse sentido, somente devem ser considerados insumos, para fins de
creditamento, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e ao
ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada, ou seja, os custos
relacionados com a atividade fim, ligados ao desenvolvimento da atividade econômica

Entendo que o Acórdão deve ser reformado quanto a glosa da rubrica relacionadas
ao conceito de insumos: despesas com vigilância.

Ora, como trouxe a recorrente, as terras e florestas estão localizadas em local
distante da área urbana o que, por consequência, caso não tenha tal serviço de vigilância, furtos
de madeira, ocorrência de incêndios, seriam inevitáveis.

Ademais, por ser a Contribuinte uma empresa de base florestal, o seu principal
insumo é a floresta, assim, os serviços de vigilância de floresta, para proteger seu principal
insumo é essencial.

Fl. 10310
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.909593/2016-17

E, considerando se tratar de vigilância de mercadorias por ela produzida ou
utilizada em seu processo produtivo, entendo que restam tais serviços enquadrados como
insumos, pois essenciais e pertinentes à atividade do sujeito passivo.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo

1- Não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional;
2- Conheço parcialmente o Recurso Especial do Contribuinte, no que se refere a “serviços
de vigilância”.
3- E na parte conhecida, dou provimento para restabelecer a glosa com despesas com
serviços de vigilância

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 10311
DF CARF MF
Original